Tribunal: TJMT
Processo: 1027066-02.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Recurso de Apelação Cível Reexame Necessário da Sentença n. 1027066-02.2018.8.11.0041
Processo originário: Mandado de Segurança n. 1027066-02.2018.8.11.0041
Recorrente: Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN
Recorrida: Raquel Corrêa Bezerra
DECISÃO MONOCRÁTICA
DIREITO CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCESSÃO DA SEGURANÇA – DETRAN – EXPEDIÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO E DECLARAÇÃO DE NULIDADE DAS INFRAÇÕES – PRELIMINARES – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – ACOLHIDA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – NÃO VIOLAÇÃO – LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO VINCULADO AO PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – COMPROVAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE NOTIFICAÇÃO – RECUSA LEGAL – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA – ORDEM DENEGADA – REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO.
Para comprovar a violação do direito líquido e certo, mister se faz a existência da prova pré-constituída no momento da impetração, ou seja, o direito deve ser comprovado de plano.
Não há falar na utilização da via estreita do mandado de segurança, para a aferição quanto à irregularidade ou à ilegalidade da autuação, referente à(s) infração(ões) de trânsito, apontada(s) no registro veicular constante do sistema informatizado do DETRAN, sobretudo, porque descabe, no writ, a dilação probatória, que se mostrar necessária à comprovação da ocorrência, ou não, da notificação.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário da Sentença, interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN, contra a sentença proferida pelo Douto Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1027066-02.2018.8.11.0041, concedeu a ordem para reconhecer a ilegalidade e nulidade das multas por infração de trânsito, aplicadas por aquele órgão administrativo.
O Recorrente suscita a ausência de direito líquido e certo a ensejar a concessão da ordem, sobretudo porque a Apelada não comprovou qualquer ilegalidade na prática de seu ato.
No mérito, afirma que houve a devida notificação sobre as infrações de trânsito, logo, não havendo violação ao direito da Apelada, em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, não há falar em declaração da nulidade das multas.
Feitas essas considerações, postula o Recorrente a reforma da sentença.
A Apelada, intimada, apresentou as contrarrazões (id. n. 47388475).
A Procuradoria-geral de Justiça, por meio do parecer de lavra do Dr. Paulo Ferreira Rocha, opinou pela rejeição das preliminares e provimento, em parte, do apelo, tão somente para afastar a declaração de nulidade das infrações (id. n. 47876985).
É o relatório.
DECIDO.
Cuida-se de Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário da Sentença, interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN –, contra a sentença proferida pelo Douto Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1027066-02.2018.8.11.0041, concedeu a ordem para reconhecer a ilegalidade e nulidade das multas por infração de trânsito, aplicadas por aquele órgão administrativo.
De início, salienta-se que de acordo com o artigo 932, incisos IV e V, do CPC, o relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso. Este dispositivo tem como fim precípuo conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, fundado em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada, ou ainda, jurisprudência dominante acerca do tema.
Extrai-se dos autos que Raquel Corrêa Bezerra impetrou o mandado de segurança, contra o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN –, ao argumento de que é proprietária do veículo Honda Fit LX CVT, ano/modelo 2014/2015, cor branca, placa QBC 3407, Renavam 01025049290, e que, ao tentar retirar o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo, ano de 2018, teve conhecimento da existência de multas, referentes às infrações de trânsito, e, por isso, foi-lhe negada à emissão do referido documento, o que, no seu entender, fere seu direito líquido e certo.
Impetrada a presente ação constitucional, o Douto Juízo de Direito deferiu, em parte, a liminar, para determinar que seja emitido o licenciamento do veículo (ano 2018), independentemente do pagamento de multas (id n. 47387999).
O Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso, por sua vez, apresentou informações, suscitando, preliminarmente, a ilegitimidade passiva, a inviabilidade da via eleita, defendeu a ausência de prova pré-constituída, e, no mérito, sustentou a legalidade da vinculação do licenciamento da quitação de multas de trânsito. Posto isso, postulou a retificação da decisão liminar e a denegação da ordem (id n. 47388459).
Após a tramitação legal, sobreveio a sentença que acolheu os pedidos do remédio constitucional, nos seguintes termos:
Ante o exposto, constata-se a ilegalidade do ato coator, por consequência natural de causa e efeito, JULGO PROCEDENTE o presente mandamus, RATIFICO a decisão liminar, RECONHEÇO a ilegalidade e nulidade das multas por infrações de trânsito objetos do writ sob jurisdição do DETRAN/MT, e com fundamento no art. 487, I, do CPC, CONCEDO A SEGURANÇA.
Contra essa razão, conforme já consignado, recorre o Apelante, suscitando as preliminares de ausência de ausência de direito líquido e certo e inviabilidade da via eleita. E, no mérito, argumenta a inexistência de qualquer ato de ilegalidade.
Da Ausência de Prova Pré-constituída
É sabido que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.
Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.
No tocante a condicionar a obtenção do licenciamento do veículo ao pagamento das multas impostas, é cediço que compete à Justiça Estadual analisar o ato acoimado de ilegal, que vincula o licenciamento do veículo da Apelada ao pagamento das multas incidentes sobre este.
Sobre o tema, dispõe o art. 131, §2o, do Código de Trânsito Brasileiro:
Art. 131. O Certificado de Licenciamento Anual será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao Certificado de Registro, no modelo e especificações estabelecidos pelo CONTRAN.
[...]
§ 2o. O veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.
Insta consignar, que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI n. 2.998/DF, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, reconheceu a constitucionalidade do artigo 131, §2o, do CTB, in verbis:
Decisão: “O Tribunal, por maioria, julgou prejudicada a ação quanto ao art. 288, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, vencido o Ministro Marco Aurélio (Relator), que o declarava inconstitucional. Por maioria, julgou improcedente a ação, declarando-se a constitucionalidade dos artigos 124, VIII, 128, e 131, § 2o, do CTB, vencido o Ministro Celso de Mello. Por unanimidade, deu interpretação conforme a Constituição ao art. 161, parágrafo único, do CTB, para afastar a possibilidade de estabelecimento de sanção por parte do Conselho Nacional de Trânsito. Por maioria, declarou a nulidade da expressão "ou das resoluções do CONTRAN" constante do art. 161, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, vencidos os Ministros Marco Aurélio, Edson Fachin, Roberto Barroso e Rosa Weber. Redigirá o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski. Ausente, justificadamente, o Ministro Luiz Fux. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 10.04.2019”.
In casu, não consta dos autos qualquer prova contrária de que a Impetrante/Apelada não tenha sido notificada. Pelo contrário, o Recorrente apresentou extrato do veículo, junto ao DETRAN-MT, e comprovou que as notificações das multas foram postadas (id n. 47388460, pág. 3).
A propósito, como assinalado pelo Apelante, o Superior Tribunal de Justiça reafirmou a tese de que é dispensado o uso do Aviso de Recebimento (AR) nas notificações por infrações de trânsito, bastando a comprovação o protocolo:
(...)
Feita essa observação, quanto ao mérito, cabe evidenciar o que dispõe a Súmula 312/STJ: "No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração".
Com efeito, a Corte de origem manteve a sentença que julgou improcedente o pedido de anulação das multas, por compreender válido e em conformidade com a súmula supracitada o procedimento realizado, nos seguintes termos (fls. 155/156):
No caso dos autos, é induvidoso que foram encaminhadas duas notificações ao autor, comunicando-lhe a autuação e impondo-lhe a penalidade por infração de trânsito.
A autoridade Administrativa alega e demonstra que encaminhou a primeira notificação para o impetrante (fls. 54 e 55) no endereço que constava do cadastro do veículo infrator.
Ao contrário do que é sustentado pelo autor, não é necessário que seja demonstrada a efetiva e cabal entrega da notificação, bastando que o órgão que faz a autuação demonstre a protocolização da notificação, para que se tenha como preenchido o requisito legal.
Ressoa inequívoco, portanto, que a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, de modo a se constatar que houve a dupla notificação das penalidades cometidas pelos autores, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.
(STJ – AREso: 974098 SP 2016/0226986 -6, Relator: Ministro Sérgio Kukina, data de publicação: DJ 30/04/2018).
Desse modo, pela ausência de prova pré-constituída para comprovar a alegada violação ao direito líquido e certo, não se vislumbra qualquer irregularidade na vinculação do licenciamento anual do automóvel ao pagamento de multas das quais o Impetrante não fez prova da ausência de dupla notificação.
Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:
REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – RECUSA NA EMISSÃO DE CERTIDÃO ATUALIZADA DE DÉBITO – NÃO COMPROVAÇÃO – PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – NECESSIDADE – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – NÃO CONSTATAÇÃO.
Ausente prova pré-constituída a demonstrar a violação a direito líquido e certo, é de rigor o indeferimento da segurança. Sentença retificada.
(TJMT – RNS n. 0000445-87.2015.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 04/06/2019 e publicado no DJE 13/06/2019).
REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – MULTAS – VINCULAÇÃO DO LICENCIMENTO – ANUAL AO PAGAMENTO DAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUIDA – SENTENÇA RETIFICADA. Para a comprovação de violação a direito líquido e certo, mister se faz a existência de prova pré-constituída no momento da impetração, ou seja, o direito deve ser comprovado de plano.
(TJMT - RNS n. 1006710-40.2017.8.11.0002, Rel. Dr. Juiz de Direito, Gilberto Lopes Bussiki, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18/12/2019 e publicado no DJE 09/01/2020).
Posto isso, inexistindo prova pré-constituída da violação do direito alegado, a sentença deve ser reformada.
Forte nessas razões, em aplicação analógica da Súmula n. 568 do STJ, c/c o artigo 932, inciso V, b, do CPC, ante as reiteradas decisões proferidas por este Sodalício e pelos Tribunais Superiores, DOU PROVIMENTO AO APELO, para RETIFICAR a sentença e DENEGAR a segurança, postulada por Raquel Corrêa Bezerra.
Prejudicado o Reexame Necessário da Sentença.
P. I. C.
Transcorrido o prazo recursal, remetam-se os autos à Comarca de origem.
Cuiabá, 10 de dezembro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.